Tribunal: TJDFT
Processo: 0726914-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0726914-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA RAMOS DE ARAUJO MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Neusa Ramos de Araújo Melo pretende obter a reforma do ato judicial que, declarando inexistir crédito a ser solvido no cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Distrito Federal e determinou o arquivamento dos autos. Instada a se manifestar sobre eventual descabimento do agravo de instrumento para impugnar o ato judicial recorrido, suscitado na resposta de ID no 64988911, a agravante protocolizou a manifestação de ID no 65496635. Ressalta que, além de ter interposto o presente recurso, apelou, nos autos de referência do decisum impugnado. Afirma ter recorrido em duplicidade, ante “oscilação da jurisprudência desse Tribunal a respeito de qual seria o recurso cabível na espécie”. Pugna pelo indeferimento da preliminar suscitada pelo Distrito Federal e pelo sobrestamento do presente recurso até o julgamento do apelo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se sabe, o princípio da unirrecorribilidade recursal, também conhecido como princípio da singularidade recursal, estabelece que, contra uma mesma decisão judicial, só é cabível um único recurso. Em outras palavras, para cada decisão judicial, a parte pode interpor apenas um recurso específico, de modo que não haja multiplicidade de recursos para contestar uma mesma decisão. Esse princípio tem por objetivo a racionalização do processo, evitando a proliferação de recursos desnecessários e promovendo maior eficiência e celeridade na resolução dos litígios. Também evita a desordem processual e a sobrecarga do Judiciário, garantindo que os processos possam ser tratados de maneira mais ordenada e justa. No caso em exame, o ato judicial impugnado, ao resolver a impugnação ao cumprimento de sentença, pôs fim ao processo, motivo por que ostenta a natureza de sentença, impugnável por meio de apelação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORÇA TERMINATIVA. NATUREZA DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, por reconhecer a suspensão da exigibilidade de honorários em decorrência de gratuidade, remeteu o cumprimento de sentença ao arquivo. 2. Em que pese o objeto da impugnação no presente recurso ser intitulado como "decisão" e não como "sentença", sabe-se que esta põe fim ao processo com ou sem resolução de mérito, na fase cognitiva ou na execução, consoante dispõe o art. 203, §1o, do CPC. 3. No caso, inexiste dúvida razoável acerca do recurso cabível contra decisão que põe fim ao cumprimento de sentença, de modo que não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3.1. A interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação configura erro grosseiro que impede a incidência da fungibilidade. 4. Recurso não conhecido, vez que acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. Sem honorários, vez que não fixados na origem” (Acórdão 1866088, 07016209720248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Por fim, se o recurso cabível – apelação – foi protocolizado tempestivamente nos autos de origem, ainda que se admitisse a interposição de agravo de instrumento para impugnar a decisão terminativa acima versada, mesmo assim o presente agravo de instrumento não superaria o exame de admissibilidade, por força do óbice da preclusão consumativa que, no caso em exame, tem por fundamento a regra da proibição de interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial. Com efeito, verifica-se dos autos que o presente agravo de instrumento foi protocolizado às 19h38 do dia 1o/7/24. Por sua vez, o exame dos autos de referência evidencia que o apelo foi protocolizado às 18h54 do mesmo dia, portanto, anteriormente ao presente agravo. Dessa forma, seja por força da preclusão consumativa, seja em razão do descabimento do agravo de instrumento para impugnar a decisão terminativa proferida nos autos de origem, não conheço do presente recurso (art. 932, inciso III, do CPC). Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da parte agravante por meio da decisão integrativa de ID no 199086425, uma vez que, por força do princípio da unirrecorribilidade, a referida decisão judicial já se encontra impugnada em recurso de apelação, que, eventualmente não provido, ensejará a consequência prevista no art. 85, § 11, do CPC (óbice ao bis in idem). Publique-se. Transcorrido o prazo preclusivo, arquivem-se. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator